Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706357-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 046 S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto, suscitada no ID 34140643. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator